Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-71.2008.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FRANCINALDO SANTOS VERAS - CPF: 408.671.963-00 (RECORRENTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
AÇÃO JUDICIAL PARA O RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VALOR DAS DIÁRIAS COMPROVADO PELO RECORRENTE DIVERSO DO PLEITEADO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DEVIDAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

CONDENAÇÕES PROFERIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ESTABELECIDOS NA ADI 4425/DF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de ação na qual o demandante/Recorrente postula a condenação do demandado ao pagamento de 38 (trinta e oito) diárias, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada, em razão de necessidade de deslocamento para outros Municípios para atender a necessidades da administração para o exercício das atribuições laborais do Recorrente.

3.

Após apresentada defesa, foi proferida sentença, na qual o juízo julgou improcedente o pleito do Recorrente, fundamentando a sua decisão em prescrição parcial e no fato de não ter comprovado a realização das diárias.

4.

De outro lado, o Recorrente apresentou no momento da distribuição da ação perante a Justiça do Trabalho, em 12/11/2007, cópia integral do processo administrativo movido para o recebimento das diárias.

5.

Verifico do pro procedimento administrativo que, o Estado de Mato Grosso reconhece o dever de pagamento das diárias, inclusive, aponta que os ser viços foram prestados e que o servidor público apresentou os correlatos relatórios, porém, naquela ocasião, não havia dotação orçamentária suficiente para realizar o pagamentos doa valores devidos ao Recorrente.

6.

Merece acolhimento a irresignação do Recorrente, tendo em vista que a administração pública reconheceu o direito do Recorrente ao recebimento das diárias no procedimento administrativo instaurado, e eventual negativa em processo judicial fere a boa-fé processual esperada.

7.

No que tange a aplicação da norma legal vigente à época dos fatos, o Recorrente alega ser de R$ 90,00 (noventa reais) cada diária, porém, não apresentou prova inequívoca quanto a tal valor, e de outro lado, da análise do procedimento administrativo, é possível verificar que o valor até então pago era de R$ 60,00 (sessenta reais) por diária, valor que entendo ser o aplicável no presente caso.

8.

Com o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997; nas condenações imposta à Fazenda Pública de natureza não-tributária

o débito deverá ser atualizado pelos os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o efetivo prejuízo. Com relação aos juros de mora, serão devidos a partir da citação, e calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o Recorrente
FRANCINALDO SANTOS VERAS
postula pela condenação do
Recorrente/Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de 38 (trinta e oito) diárias, relativas ao período em que necessitou se deslocar para outros Municípios para atender as necessidades do Estado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, por entender que o Recorrente não teria demonstrado de forma inequívoca que a contraprestação para o recebimento das diárias.

Irrsignado, o Servidor Público apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do julgado, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 38 (trinta e oito) diárias no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada.

Instado a se manifestar, conforme certidão de id. 13879981, o Ministério Público deixou de ofertar parecer escrito na oportunidade.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020